Tribunal: STF
Processo: Rcl 70296
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por H. T. P. da S. contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo nº 5011423-06.2023.8.24.0038, sob a alegação de descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante 10. 



    Em síntese, narra o reclamante que ajuizou ação, na origem, em face do Município de Joinville, objetivando a concretização do seu direito de acesso à educação.



    Relata que o TJSC, ao julgar seu recurso de apelação, teria afastado a incidência do artigo 85, § 8º-A do CPC, o qual prevê que, ao arbitrar os honorários sucumbenciais de forma equitativa, o juiz deve observar os valores da tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados.



    Sustenta que, ao afastar a incidência do referido dispositivo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, o juízo reclamado teria afrontado a Súmula Vinculante 10. Aduz, nesse sentido, que “o afastamento da incidência do art. 85, §8º - A do CPC se dá de tal forma eloquente que o Tribunal simplesmente faz de conta que tal preceito legal é inexistente, em absoluta ofensa à vinculatividade e obrigatoriedade que decorre da plena vigência e eficácia de uma lei federal vigente, sobre a qual (enfatize-se) inexiste qualquer pronunciamento de inconstitucionalidade do Órgão Especial do TJ/SC ou dessa Suprema Corte, seja por decisão vinculante do controle difuso, seja por decisão do controle concentrado” (doc. 1, p. 6).



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando-se a aplicação do artigo 85, §8º-A do CPC. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação alegando a inaplicabilidade do artigo 85, §8º-A do CPC, uma vez que não há como se atribuir à causa honorários por equidade. Afirma, ainda, que “a fixação de honorários advocatícios de forma vinculante com base na tabela da OAB é absolutamente desproporcional à realidade do caso e aos padrões remuneratórios” (doc. 26, p. 3).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 36):



    “Processo Civil. Reclamação. Pleito que busca cassar decisão do TJSC que supostamente teria inobservado a SV 10. 1. A presente reclamac¸a~o foi ajuizada antes do trânsito em julgado do ato reclamado, pelo que satisfeito o requisito do inc. I do § 5º do art. 988 do CPC. 2. Falta estrita aderência entre a decisão paradigma e a situação fática objeto da presente reclamação. 3. Pelo não seguimento da reclamação.”



    . 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/8/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação, ao caso concreto, da disposição do artigo 85, § 8ª-A do CPC. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    A leitura da decisão reclamada revela não ter o TJSC negado aplicação do artigo 85, § 8ª-A do CPC, tendo, antes, se limitado a atribuir interpretação não teratológica quanto ao alcance do dispositivo, ao fixar o valor dos honorários por equidade, consoante se extrai da ementa do acórdão proferido em sede de embargos de declaração (doc. 3, p. 158):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 85 DO CPC E RATIFICADA NO TEMA 1.076 DO STJ. VALOR ADEQUADO AO CASO. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. 



    NÃO É POSSÍVEL AO TRIBUNAL, EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, REABRIR UNILATERALMENTE A DISCUSSÃO DA CAUSA, ESCLARECENDO O QUE NÃO FICOU OBSCURO OU COMPLETANDO O QUE ESTÁ COMPLETO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NÃO POSSUINDO NATUREZA AUTÔNOMA, SÓ SE PRESTAM A COMPLEMENTAR A DECISÃO EMBARGADA, NÃO SERVINDO À ABORDAGEM DE MATÉRIAS NOVAS OU DAQUILO QUE JÁ FOI EXAMINADO NO ACÓRDÃO.” (grifei)



    No ponto, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se poder confundir ofensa à Súmula Vinculante 10 com mera interpretação de dispositivos legais. Com efeito, sem que haja declaração expressa ou tácita de inconstitucionalidade de dispositivo legal por órgão fracionário, não se verifica ofensa ao mencionado verbete sumular. Nesse sentido, o seguinte precedente em caso semelhante ao dos autos:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito processual civil. Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação equitativa. Artigo 85, § 8º-A, do CPC. Súmula Vinculante nº 10. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A “Tabela da OAB/DF” constitui ato normativo de natureza infralegal, cuja aplicação no caso concreto foi afastada com fundamento em interpretação teleológica do art. 85, § 8º-A, do CPC, não havendo que se falar em violação da Súmula Vinculante nº 10 pela autoridade reclamada ao adotar valor superior ao limite de 10% do valor irrisório da condenação, porém inferior ao recomendado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, considerados o trabalho do advogado e a complexidade da causa. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 67.501-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 03/07/2024 - grifei).



    In casu, ao contrário do que sustentado pela parte autora, o juízo de origem, no exercício de sua regular competência, realizou mera interpretação dos dispositivos legais mencionados, à luz das peculiaridades do caso concreto, não tendo declarado, ainda que tacitamente, sua inconstitucionalidade. Neste cenário, não procede a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10. 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 332 do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente